Tribunal: TJES
Processo: 0002956-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002956-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002956-40.2023.8.08.0048

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS ALEXANDRE GUIMARÃES
em face de sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, e ameaça, previsto no art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a indevida aplicação da agravante do art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, sob o argumento de que tal circunstância já integra o tipo penal do art. 129, § 13, configurando
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, para o crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena imposta pelo delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena referente ao crime de lesões corporais, o juízo sentenciante aplicou a agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

No crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação.

Na hipótese do art. 129, § 13, do Código Penal, a utilização da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, é inadequada, dada a identidade com as elementares do tipo penal, o que configura
bis in idem
.

O entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1197 - REsp n. 2.026.129/MS), sobre a não configuração de
bis in idem
relaciona-se à análise comparativa da referida agravante com o crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, que traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa, independente do gênero.

O crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, não sofreu irresignação da defesa, mantida a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, no crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 61, II, alínea "f", do Código Penal.

art. 129, § 9º, do Código Penal.

art. 129, § 13, do Código Penal.

art. 147,
caput
, do Código Penal.

Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 1197 - REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), APCrim 0006197-67.2022.8.08.0012. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 14/12/2023.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), APCrim 0001515-58.2022.8.08.0048. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002956-40.2023.8.08.0048

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUCAS ALEXANDRE GUIMARÃES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Serra/ES
(ID 16679284), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, na forma da
Lei nº 11.340/2006
, à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicialmente, aberto
.

Em razões recursais (ID 16679285), o apelante sustenta a
indevida aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, sob o argumento de que tal circunstância já integra a própria elementar do tipo penal do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal, configurando
bis in idem
.

Emerge da denúncia que, no dia 17/4/2023, na residência situada na Rua Sabiá, nº 10, Bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o réu ofendeu a integridade física de F. A. D. S., causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que o réu e a vítima eram casados há aproximadamente cinco anos, possuindo dois filhos em comum.

No dia dos fatos, após uma discussão, o réu tentou arrancar o aparelho de telefone celular das mãos da vítima, que havia declarado a intenção de deixar a residência com os filhos. Na mesma ocasião, não logrando êxito em retirar o telefone celular, o réu agarrou a vítima por trás, imobilizando-a com os braços e as pernas, apertando-a fortemente, o que lhe ocasionou lesões corporais.

Após a instrução criminal, o réu fora condenado pelos crimes previsto nos art. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não
contesta
a autoria delitiva,
que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 16678103, vol. 01, parte 01, pp. 11/15), no Exame de Lesões Corporais (ID 16678103, vol. 01, parte 03, p. 19), e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena imposta pelo delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, ao argumento de que a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal, configura bis in idem.

Na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal à época prevista para o tipo.

Na segunda fase da dosimetria da pena referente ao crime de lesões corporais, o juízo sentenciante aplicou a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal (
com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica
).

Com efeito, não ignoro que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.027.794/MS, 2.029.515/MS, e 2.026.129/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), não configura bis in idem (Tema 1197 - REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Nada obstante, a
ratio decidendi
do recurso está relacionada à análise comparativa da referida agravante com o crime previsto no artigo 129, § 9º, do CP, que traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade,
contra qualquer pessoa independente do gênero
. Nessa hipótese, de fato, a violência contra a mulher não é elementar do tipo penal.

No entanto, no crime previsto no artigo 129, § 13, do CP, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação. Assim, nessa hipótese, é inadequada a utilização da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, dada a identidade com as elementares do tipo penal, razão pela qual, afasto-a. Sobre o tema é firma a recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ART. 129, § 13, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria em uma situação de bis in idem.
2. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da desvaloração de duas circunstâncias judiciais, além do reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APCrim 0006197-67.2022.8.08.0012. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 14/12/2023)

ELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RETIFICAÇÃO DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE AGRAVANTE ART. 61, II, F, DO CP – POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Na segunda fase de dosagem da pena, necessário o decote da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que configura violação ao princípio do non bis in idem, já que a elementar da referida circunstância já se encontra no tipo penal do art. 129, §13, do CP.
(...) 5 - Recurso parcialmente provido.
(TJES, APCrim 0001515-58.2022.8.08.0048. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 01/10/2024)

Assim sendo, não havendo atenuantes, agravantes e causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em 01 (um) ano de reclusão.

Em relação ao crime de ameaça, não houve irresignação da defesa, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Dessa forma, aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)